Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0721363-64.2022.8.07.0000 Agravante BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Agravado ANTONIO BENTES DE FREITAS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, repudiou a qualidade de títulos executivos extrajudiciais às cédulas bancárias em razão de terem sido assinadas por meio de certificação privada e facultou emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante sustenta a validade das assinaturas eletrônicas nas cédulas de crédito bancário e a desnecessidade de sua certificação por processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Alude ao Art. 10, §2o, da MP 2.200/2001, ao Art. 29, §5o, da Lei n. 10.931/2004, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja “reconhecida a validade jurídica da Cédula de Crédito Bancário assinada de forma eletrônica, como título executivo extrajudicial”. Preparo regular ID 36793223. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir aos contratos que instruem a inicial a qualidade de títulos executivos extrajudiciais, porquanto assinados com um método de certificação privado. O regramento legal atualmente vigente não equipara um documento assinado com método de certificação privado àqueles que tenham assinatura com certificado emitido por entidade certificadora registrada junto à ICP-Brasil. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir aos contratos, documentos assinados com um método de certificação privado, a qualidade de títulos executivos extrajudiciais. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar. Com efeito, a Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que permanece em vigor por ter sido editada em data anterior à da Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001 (Art. 2o), instituiu a “Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. Quadra dizer que seu Art. 10 considera “documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória”, bem como “não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (§2o). Por sua vez, a Lei no 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos, classifica da seguinte forma as assinaturas eletrônicas: Art. 4o Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em: I - assinatura eletrônica simples: a) a que permite identificar o seu signatário; b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário; II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características: a) está associada ao signatário de maneira unívoca; b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável; III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. § 1o Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos. Ademais, a Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, que trata da Cédula de Crédito Bancário dentre outros, prevê a possibilidade de sua assinatura sob a forma eletrônica. Confira-se: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: ... VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. ... § 5o A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Portanto, em sede de cognição sumária, verifico que não há óbice legal à assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário por meio de certificação privada, incumbindo ao Executado, se o caso, impugnar a sua validade. No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA 1. Para se deflagrar a pretensão executiva, é necessário que exista obrigação líquida, certa e exigível, que o título esteja elencado na lei como título executivo extrajudicial, como disposto pelo legislador no art. 784 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Observa-se, ainda, que o Código Civil dispõe em seu art. 107 que "A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir". 3. Não se verifica óbice ao título executivo extrajudicial, assinado eletronicamente pelo devedor, quando comprovada a sua existência e higidez, a qual (prova) pode ser efetuada, excepcionalmente, por outros mecanismos presentes no próprio instrumento ou no processamento da execução. 4. A autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos, celebrados entre as partes, podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a higidez do contrato eletrônico, objeto da execução. 5. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1377289, 07223096720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICADA POR EMPRESA PRIVADA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DETERMINAÇÃO EMENDA À INICIAL. SOB PENA INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. A assinatura digital é regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 2. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 3. Não há vedação legal quanto à utilização de assinatura eletrônica em documentos que não utilizem a certificação digital emitida por autoridade certificadora ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria. 4. Ante a ausência de elementos que evidenciem a invalidade da assinatura eletrônica constante do título executivo, faz-se necessário dar prosseguimento na tramitação do feito, momento em que será oportunizado ao réu provar fato impeditivo do direito do autor, conforme prevê o art. 373, II, do CPC. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1420942, 07007095620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DIGITAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, conforme art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004 e art. 784, XII, do Código de Processo Civil - CPC. 2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. A referida norma não obsta a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. 3. Na hipótese dos autos, apesar da autenticação da assinatura eletrônica não ter sido gerada pela ICP-Brasil, a interpretação do § 2o, Art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 permite concluir que se reconhece a autoria e a integridade dos documentos eletrônicos cujas assinaturas sejam emitidas por certificação privada. Portanto, indevida a extinção do processo com base neste ponto. 4. (...). Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1377289, 07223096720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Recurso provido. (Acórdão 1430137, 07077922320228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATOS ELETRÔNICOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. IRREGULARIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA 1. A cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, conforme art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/2004 e art. 784, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Os requisitos da cédula de crédito bancário estão previstos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004. 3. O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, pois essa exigência não encontra amparo legal e vai de encontro ao disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. 4. A autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada. 5. O executado pode alegar eventual fato impeditivo ou modificativo do direito do exequente, inclusive para impugnar a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1419175, 07434590720218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator